Tribunal: TJSP
Processo: 2236350-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236350-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ROSSI, ANDREA DE ALMEIDA BOSSI e FABIO
DE ALMEIDA BOSSI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236350-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25456 fss
2
VOTO No 25456 - JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2236350-71.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 41a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
EMBARGTES: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ROSSI, ANDREA DE ALMEIDA
BOSSI E FABIO DE ALMEIDA BOSSI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução. Penhora. Pretensão à
rediscussão de questões já resolvidas. Propósito meramente
infringente. Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls. 239/242) que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora
embargantes.
Os embargantes insistem que o montante constrito em suas contas
bancárias é impenhorável. Dizem que o v. acórdão contraria o precedente do Superior
Tribunal de Justiça mencionado no julgado. Pugnam pelo acolhimento dos embargos de
declaração.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Dispensada a manifestação do embargado, ante a ausência de prejuízo.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Novo Código de Processo Civil.
Não há contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão, que trouxe
fundamentação suficiente, clara e coerente a justificar o resultado do julgamento.
A conclusão de que os embargantes não se desincumbiram de comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236350-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25456 fss
3
a impenhorabilidade de parte do montante bloqueado em suas contas bancárias, restou
assim fundamentada (fls. 241/242):
“Entretanto, os agravantes não se desincumbiram de comprovar a
impenhorabilidade dos demais valores constritos, como lhes competia, pois
não exibiram os extratos das contas correntes de que são titulares na
Caixa Econômica Federal e no Banco Santander.
Registre-se que os extratos do Banco Itaú Unibanco exibidos pelo
agravante Fábio não registram o bloqueio judicial efetuado por
determinação do juízo a quo (fls. 214/215) e que os documentos referentes
à conta que a agravante Andrea mantém no Banco do Brasil apenas
anotam operações efetuadas até 28.2.2020 (fls. 178/179).
Trata-se, portanto, de documentos que nada informam quanto à origem
do montante bloqueado de tais contas, por ordem do juízo a quo, em
24.8.202 (fls. 97/101).
No mais, nota-se que o artigo 833, X, do CPC, conforme interpretação
extensiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EREsp 1.330.567/RS, assegura a faculdade ao devedor de “[...] poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento,
ou guardados em papel-moeda [...]” (fls. 10).
Todavia, para que se reconheça que o montante constrito foi poupado,
é imprescindível a comprovação de que foi acumulado pelo devedor com
tal finalidade, não se tratando de quantia depositada há pouco tempo na
conta bancária e destinada ao pagamento de encargos cotidianos, o que,
na hipótese, não se pode concluir, pois os extratos contemporâneos aos
bloqueios não foram exibidos pelos agravantes.
Em suma, o recurso comporta provimento parcial apenas para
determinar a restituição de R$. 1.001,03 à agravante Andrea e de R$.
4.649,13 à agravante Maria do Socorro, levantando-se o restante em
benefício do agravado.”
Nota-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não
autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de
questões já decididas nem à reanálise de provas, ressalvada a hipótese de erro material,
inexistente na hipótese.
Ante o exposto, não constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator